Tribunal: TJMT
Processo: 1001733-48.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001733-48.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ASSISTENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ASSISTENTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, FICANDO A 2ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) VENCIDA EM RELAÇÃO AO PERCENTUAL DO ACORDO, QUE SERÁ ARBITRADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA.

E M E N T A

APELANTE(S):

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELANTE(S):

RODRIGO MISCHIATTI

APELANTE(S):

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –PROCEDÊNCIA –RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PREVISÃO CONTRATUAL APENAS DE HONORÁRIOS
AD EXITUM
– IRRELEVÂNCIA – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA VERBA EM PERCENTUAL DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – ART.85, §§2º E 8º, DO CPC/15 – VALOR MUITO PRÓXIMO A 10% DO PROVEITO ECONÔMICO DO EX-CLIENTE RÉU NA AÇÃO PATROCINADA –
RECURSO DESPROVIDO.
­

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe.

Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime, deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 2º c/c § 8º, do art. 85, do CPC/15.

Deve ser mantida a verba honoraria arbitrada quando,
considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, seu valor remunera razoável, proporcional e equitativamente o labor advocatício prestado pelo causídico e pelas sociedades advocatícias destituídas em favor do cliente contratante, ainda mais quando tal verba em muito se aproxima a 10% do proveito econômico obtido pelo ex-cliente na mencionada ação.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELANTE(S):

RODRIGO MISCHIATTI

APELANTE(S):

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
nº 1001733-48.2018.8.11.0041, ajuizada por
FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
,

julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco requerido, a pagar, a título de honorários advocatícios pelos serviços advocatícios prestados por seis anos em favor do réu nos autos da
Execução de Título extrajudicial
nº

3771-91.2007.811.0055 (Cód. 62233) movida em face de
Transportadora do Carlão Ltda e Outros e Outros
, e que tramitou pela 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, a importância de R$10.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, ficando distribuída na proporção de 50% para a sociedade advocatícia autora e os outros 50% aos assistentes litisconsorciais ativos
RODRIGO MISCHIATTI
e
RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
. Condenou ainda o banco réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor atualizado da condenação.

Inconformada, recorre a sociedade autora em razões de ID. n. 55649462, sustentando que em razão de
a advocacia ser uma atividade meio, o profissional deve ser condignamente remunerado, independentemente do desfecho da causa.

Alega que com o rompimento do vínculo contratual, a autora não tem mais poderes para atuar na causa para a qual havia sido contratada, de modo que sua remuneração deve se dar na forma do §2º do art.85 do CPC/15, ou seja, entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido, somente sendo admissível o arbitramento por equidade de forma subsidiária.

Assevera que o valor atualizado da causa patrocinada seria, por ocasião do ajuizamento da ação, de R$444.249,59 – valor esse que sequer foi impugnado pelo banco réu – de modo que, além de a verba arbitrada corresponder a 2,25% do valor atual do débito exequendo, tal quantia não ressarce nem mesmo as despesas de viagem, hospedagem e alimentação durante os anos de acompanhamento do processo na Comarca de Tangará da Serra, havendo claro enriquecimento ilícito de parte do banco contratante.

Diante disso, pugna pela majoração da verba honorária a fim de que seu labor seja remunerado dignamente.

Igualmente inconformados, recorrem os assistentes litisconsorciais em razões de ID. n. 55649469 sustentando que, aplicados juros de mora legais e correção monetária pelo INPC sobre o valor o valor inicial da execução tem-se que atualmente o
quantum
exequendo superaria R$530.000,00.

Alega que, deste modo, a verba honorária arbitrada em seu favor corresponderia a irrisórios 1,1% do valor atual da execução, desconsiderando que a ação foi ajuizada ainda em 2007, em tempos de processo unicamente físico, que tramitou por longos seis anos sob seu patrocínio, e em comarca situada a 250Km da Capital,

Invocando ainda a dicção do art.14 do Código de Ética da Advocacia; art. 22 da Lei nº 8.906/94 (EOAB); e art.170 da CF, discorre sobre a natureza alimentar da verba honorária, a valorização do trabalho e o respeito à dignidade da pessoa humana.

Aduz, nesse viés, que o valor econômico da causa é pilar que não pode ser olvidado, de modo que a justa remuneração deve ser arbitrada entre 10% e 20% da condenação, nos termos do §2º do art.85 do CPC/15, com a correção do valor exequendo desde o ajuizamento da ação.

Contrarrazões ao apelo da autora no ID. n. 55649477 e dos assistentes no ID. n. 55649474.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, a sociedade advocatícia
Faeda e Mischiatti Advogados Associados
– a qual foi cindida em 25/05/2012 – fora contrata pelo Banco réu ainda em 2003, através de contrato de adesão, para a prestação de serviços advocatícios, por prazo indeterminado, sendo a última renovação firmada em 22/06/2005 (ID. n. 55646658).

Em tal contrato ficaram ajustados honorários
ad exitum
, com pagamento final e por implementação de etapas predefinidas.

Por força desse contrato, em
junho de 2007
, referida sociedade recebeu do banco contratante mandato para patrocinar a
Execução de Título extrajudicial
nº 3771-91.2007.811.0055 (Cód. 62233) em face de
Transportadora do Carlão Ltda e Outros e Outros
, e que tramitou pela 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

No entanto, conquanto já não passasse novas causas desde o ano de 2010, em
março de 2013
, os representantes do banco réu notificaram a sociedade contratada acerca da rescisão do contrato de prestação de serviços.

Ainda de acordo com a exordial, na missiva admonitória constou a seguinte informação:

“Eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e quando implementadas as condições contratuais para tanto.”
(ID. n. 55646659 - Pág. 1)

À vista da inércia do banco réu, a
FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS
– uma das duas sociedades decorrentes da cisão da sociedade advocatícias contratada ajuizou a presente ação a fim de que fossem arbitrados honorários para a remuneração dos serviços que prestaram, independentemente do resultado da Execução n.
3771-91.2007.811.0055.

Após a oferta de contestação pelo banco requerido, a outra sociedade decorrente da cisão da contratada, assim como o seu causídico representante, peticionaram nos autos requerendo o seu ingresso na lide na condição de assistentes litisconsorciais ativos para requerer 50% da verba honorária a ser eventualmente arbitrada, o que foi admitido.

Regularmente processado o feiro, adveio a sentença de procedência da demanda.

Inconformados, a autora e seus litisconsortes recorreram a esta superior instância para requerer, em síntese, a majoração da verba arbitrada na origem pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Acerca da verba honorária, o contrato havido entre as partes assim prevê:

“[...]

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – A(O) CONTRATADA(O) será remunerada(o) de acordo com as disposições do ANEXO IV do Edital, que faz parte integrante deste contrato.” (ID. n. 55646679 - Pág. 4)

E, conforme o aludido Anexo IV do Edital, o pagamento dos honorários advocatícios deveria tomar por base o disposto nos itens 1.6 e 2.1, o quais assim estipulam:

“[...]

1.6. Nas ações em que haja patrocínio por mais de um advogado, inclusive empregados do CONTRATANTE, os honorários advocatícios, após dedução dos adiantamentos realizados, serão rateados proporcionalmente, na forma adiante:

I) NA EXECUÇÃO FORÇADA:

a) 1/5 (um quinto) para a sociedade de advogados ou advogado substituído e 4/5 (quatro quintos) para a(o) CONTRATADA (O), se não efetuada a penhora;

b) 2/5 (dois quintos) para a sociedade de advogados ou advogado substituído e 3/5 (três quintos) para a(o) CONTRATADA(O), se impugnados os embargos e não exarada sentença;

c) 3/5 (três quintos) para a sociedade de advogados ou advogado substituído e 2/5 (dois quintos) para a(o) CONTRATADA(O), se exarada sentença nos embargos e não interposto ou respondido recurso; ou, nos casos em que não embargada a execução, não tenha havido alienação judicial.

[...].

2.1. O CONTRATANTE repassará à (ao) CONTRATADA(O) honorários de sucumbência, nas hipóteses adiante relacionadas, desde que prejudicado o recebimento dessa verba diretamente da parte adversa, calculados de acordo com os intervalos de valores e percentuais respectivos, constantes da tabela abaixo, caso em que serão compensados adiantamentos concedidos.

VALOR RECUPERADO

PERCENTUAL

DE R$

ATÉ R$

0,00

100.000,00

6%

100.000,01

300.000,00

4%

300.000,01

1.000.000,00

3%

1.000.000,01

5.000.000,00

2%

ACIMA DE 5.000.000,00

1%

[...]” (
ID. n. 55646680 - Pág. 1/2)

No entanto,
“a jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual.”
(AgInt no AREsp 1560257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020)

Além disso, de acordo com a orientação deste Tribunal
“rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe.
Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime
deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido
não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 2º c/c § 8º, do art. 85, do CPC
.”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0045324-19.2014.8.11.0041, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 05/07/2018)

Ou seja, ao contrário do que tentam fazer crer os recorrentes, não há vedação para que o arbitramento se dê por equidade, ou seja, em
quantum
fixo, nos termos do §8º do art.85 do CPC/15.

Isso porque, há casos em que, a depender do momento da destituição do patrono, inexiste qualquer parâmetro concreto a se balizar para o arbitramento pelos percentuais mínimo e máximo previstos no §2º do citado art.85.

Primeiramente porque tais percentuais são comumente fixados ao patrono que patrocina a causa do início ao fim. Se nesse interregno foi constituído um novo advogado, com a destituição do antigo já não há como, por exemplo, arbitrar a verba para um deles na baliza percentual máxima (20%) pois que sendo esse o patamar limite, um dos dois causídicos sairia prejudicado.

Afinal, havendo sucessivos causídicos a patrocinar uma causa longeva, difícil dizer qual a atuação teve mais ou menos relevância para a obtenção êxito processual.

Por essa razão, o arbitramento por equidade se revela mais adequado pois com ele é possível remunerar aproximadamente o serviço efetivamente prestado.

Aliás, a verba fixada
em muito se aproxima a 10% do proveito econômico obtido pelo ex-cliente na mencionada ação.

Isto porque, em consulta ao sistema de andamentos processuais divulgados no
site
deste Poder, quando do ajuizamento da presente ação em
29/01/2018
, já havia sido proferida, nos autos da
Execução de Título extrajudicial
nº 3771-91.2007.811.0055 (Cód. 62233),
sentença homologatória de acordo firmado entre o banco réu (então exequente) e a
Transportadora do Carlão Ltda e outros
, a qual data de
07/12/2017
.

E conforme traz o banco ora apelado em suas contrarrazões de IDs. n. 55649475 e n. 55649478, embora ao tempo do referido acordo o
quantum debeatur
já estivesse em
R$486.683,06
o crédito recuperado, a composição foi fechada em
R$100.000,00
, pagos à vista.

Assim, considerando as
bases de cálculo
estipuladas no §2º do art.85 do CPC/15, ao se aplicar a baliza percentual mínima prevista, ou seja, 10%, sobre o
“proveito econômico”
encontraríamos uma verba honorária de
R$10.000,00
(=
R$100.000,00
(base de cálculo) X 10%).

Ante todo o exposto, entendo que
considerados o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, seu valor remunera razoável, proporcional e equitativamente o labor advocatício prestado pelo causídico em favor do cliente contratante, sem aviltá-lo ou supervalorizá-lo.

Forte nessas razões,
nego provimento
a ambos os apelos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020